Tribunal: TJDFT
Processo: 0736948-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. ENTREGA VOLUNTÁRIA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. OMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. AFASTADAS. INTERESSE DE AGIR.
1. Há interesse na interposição de recurso para alterar o fundamento da extinção do processo, de perda do objeto por ausência de interesse de agir, se a finalidade é inverter os ônus da sucumbência.
2. A extinção do processo após a perda do objeto não viola os princípios da não surpresa e do contraditório, que apenas ficou diferido. Precedente.
3. O exequente tem interesse no cumprimento de acordo judicial de convivência paterna se há recusa da entrega da criança no período que lhe é designado.
4. A entrega voluntária da criança pela genitora implica em perda do objeto.
5. Negou-se provimento ao recurso.